Tribunal: TJES
Processo: 5011571-42.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011571-42.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEIR MIGUEL DA SILVA
RECORRIDO: SANDRA GOMES SEVERINO MATOS DA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5011571-42.2023.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BENEIR MIGUEL DA SILVA.

RECORRIDO(A):
SANDRA GOMES SEVERINO MATOS DA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo fato de estar assistido por advogado dativo (ID. 14814162 e seguintes),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Requerido.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA/LATERAL TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DEVER DE CAUTELA E DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM A EXTENSÃO DO DANO E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BENEIR MIGUEL DA SILVA
, ora requerido, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o recorrente ao pagamento de R$800,00 (oitocentos reais) a título de danos materiais. A condenação decorre de acidente de trânsito ocorrido em 07/12/2022, no qual o veículo do recorrente (caminhão) colidiu com a parte traseira/lateral do veículo da recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a culpa do acidente foi exclusiva da recorrida, alegando que esta realizou ultrapassagem imprudente pela direita em local de alargamento da via, entrando no "ponto cego" do caminhão. Insurge-se, ainda, quanto ao valor da condenação, aduzindo ausência de notas fiscais ou recibos que comprovem o efetivo prejuízo material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em contrarrazões, a recorrida alega a juntada de documentos novos em recurso. A análise dos autos demonstra que o recorrente (réu) apresentou defesa manuscrita e fotografias antes da prolação da sentença (defesa juntada no evento de Id. 14814148), onde já alegava a tese de "ultrapassagem pela direita". Portanto, a tese e a maioria das fotos foram submetidas ao crivo do contraditório na origem, não havendo inovação. Contudo, a foto ID. 14814164 - Pág. 6 não foi juntada aos autos anteriormente. Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte juntar com a contestação todos os documentos necessários para comprovar suas alegações. Essa regra pode ser excepcionada quando se tratar de documentos novos, referentes a fatos posteriores ao ajuizamento da ação, consoante art. 435 do CPC. No caso em tela, a referida foto apresentada pelo réu não pode ser considerada nova, pois visa comprovar fato alegado na contestação e o recorrente não comprovou motivo que o impediu de apresentar o documento anteriormente. Assim, o mencionado documento não deve ser conhecido, por preclusão, razão pela qual não será analisado.

4.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial Cível, considera-se que o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, nos termos do art. 29, II, do CTB. A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que há presunção relativa de culpa daquele que colide na traseira ou na lateral traseira de outro veículo, cabendo-lhe o ônus de provar fato desconstitutivo do direito do autor.

5.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida. O juízo de origem, em contato direto com as provas e depoimentos colhidos em audiência, concluiu acertadamente pela culpa do recorrente. As fotografias acostadas aos autos demonstram avarias na parte traseira/lateral do veículo da autora, corroborando a dinâmica de que o caminhão do recorrente colidiu contra o automóvel que seguia à frente ou que já havia finalizado eventual manobra, não tendo o recorrente logrado êxito em comprovar que manteve a distância regulamentar ou a atenção devida no trânsito.

6.

No tocante aos danos materiais, embora não haja nota fiscal nos autos, o Juizado Especial rege-se pela informalidade e pelas regras de experiência comum (art. 5º da Lei 9.099/95). O magistrado sentenciante, ao confrontar a extensão do dano visível nas fotografias com o valor pleiteado, de R$800,00 (oitocentos reais), reputou-o razoável e compatível com o prejuízo suportado. Não havendo prova em contrário que demonstre ser o valor exorbitante, deve prevalecer a estimativa acolhida na origem.

7.

Por derradeiro, ressalta-se que os honorários dos dativos que representam as partes já foram arbitrados no ID. 14814160 e 14814177.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)